Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705180-20.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAGADOS: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JÚNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INÁCIO FERREIRA, CLÉLIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLÁVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LÚCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSÉ CARLOS CREPALDI, JOSÉ CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JÚNIOR, LILIANA FELÍCIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LÚCIA APARECIDA REQUEL GONÇALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MÁRCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MÁRCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MÁRCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CÉLIA HUNGRIA DE MORAES GALVÃO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURÃO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SÉRGIO AUGUSTO DE ARAÚJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSÉ RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT DESPACHO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020